Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE.
I – As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o da Lei 8.036/1990.
II – A flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando objetiva a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. Na demanda, trata-se de cobrança de contrato de locação de imóvel, que não permite a flexibilização da norma.
III – Agravo de instrumento desprovido.